Tribunal: TJES
Processo: 0004700-40.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004700-40.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIRIAN SOARES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004700-40.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIRIAN SOARES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, V DA LEI 8137/90. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇAÕ DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004700-40.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIRIAN SOARES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“
(...) no dia 12 de dezembro de 2011, em ação fiscalizadora da Secretaria da Fazenda, ficou constatado que a denunciada negou ou deixou de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Na data referenciada, foi lavrado Auto de Infração em desfavor da M.S. Relojoaria LTDA, pois a sua administradora deixou de emitir documento fiscal, no período de janeiro de 2007 a setembro de 2011, conforme consta do Auto de Infração de nº 2.081.929/3, de fls. 05/36. Segundo se apurou, a denunciada foi administradora da empresa M.S. Relojoaria LTDA no período em questão (janeiro de 2007 a setembro de 2011), conforme constituída no contrato social de fls. 46/48. Consta dos autos que a infração foi constatada por meio do confronto entre os valores das vendas de cartões de crédito e débito (declaradas pelas operadoras/administradoras financeiras) e os valores constantes das declarações de informações econômico fiscais – DEIF do contribuinte. O fisco estadual apurou a base de cálculo de R$ 342.932,22 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), sendo que resultou como sonegado de ICMS o valor de 29.292,141 VRTE, que gerou multa de 51.629,068 VRTE, totalizando entre sonegação e multa 80.921,209 VRTE, tudo conforme laudo pericial de exame contábil nº 5175/2012 às fls. 55/58. (...)”.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art.1º, V da Lei 8137/90.

Busca a defesa da apelante a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de infração de fls. 12/18, certidão de dívida ativa de fls. 35, contrato social da empresa de fls. 48/50 e laudo de exame contábil de fls. 57/60.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) que o depoente trabalhava na Delegacia Fazendária; que confirma o laudo de fls. 57/60 dos autos principais; que fez o laudo com as informações do auto de infração; que não conhecia a ré. (...)”. (Depoimento de José Luiz Cani, em juízo).

“
(...) que foi contadora da empresa da acusada; que foi contadora da empresa MS Ramos Relojoaria do período da abertura até o ano de 2008; que a autuação se deu após a prestação de serviços por parte da depoente; que não teve conhecimento da fiscalização e autuação; que este fato se deu após a entrega da documentação da depoente para a ré; que só tomou conhecimento dos fatos quando da intimação para comparecimento na Delegacia de Crimes Fazendários; que em 2007 prestava serviços para a empresa; que perguntada se reparou na discrepância dos valores de entrada de cartões de crédito, respondeu que não; que um dos motivos para devolver a documentação a empresa foi a dificuldade na obtenção por parte da contabilidade aos documentos fiscais da empresa cliente; que a empresa dificultava o acesso aos documentos; que por esse motivo, encerrou a prestação de serviços; que perguntada sobre a saúde financeira da empresa, respondeu que era uma empresa lucrativa; que a empresa contava com uma única loja; que a acusada era proprietária da loja; que a acusada trabalhava juntamente com o esposo; que (...)”. (Depoimento de Maria das Graças Marinato Fortes da Silva, em juízo).

“
(...) que era sócia-administradora da empresa M S Ramos Relojoaria ME; que por ser microempresa, a declarante não tinha sócio; que a empresa foi constituída em meados de 2007 e funcionou até o início de 2009; que sua contadora era Maria das Graças; que a declarante passou o ponto para Fernando Loyola, seu esposo atualmente; que ele toca outra empresa, hoje Lojas Fernando Loyola, no mesmo endereço; que não sabe quando Fernando abriu; que acha que a empresa foi aberta depois de 2009; que não sabe qual o CNPJ da empresa atual; que o CNPJ da MS Ramos era 07353937/0001-90; que a declarante faturava muito pouco na empresa; que era em média menos de R$ 10.000,00; que a declarante pagava R$ 500,00 de aluguel e não tinha funcionários; que o movimento da empresa girava em torno de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00; que atualmente a declarante vende roupas em sua residência; que fez um acerto com Maria das Graças (contadora), que inclusive, pagou com mercadorias; que não tem contrato de prestação de serviços com Maria das Graças; que não tem papel nenhum da empresa; que não tem condições de pagar o débito fiscal; que não se recorda de ter recebido um fiscal; que não teria como emitir nota fiscal no período de 2009 a 2007, tendo em vista que a empresa estava paralisada desde 2009; que a empresa funcionou de 2007 a 2009; que a declarante se recorda que pagava todo mês um valor de tributo para a contadora recolher. (...)”.(Interrogatório da ré Mirian Soares Ramos, em juízo

Assim, os autos revelam, de forma clara e inequívoca, que a acusada efetivamente deixou de fornecer nota fiscal relativa à venda de mercadoria realizada, incorrendo, portanto, no tipo penal do art. 1º, V da Lei 8137/90.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Ao me debruçar atentamente sobre o édito condenatório, não verifiquei ilegalidades capazes de modificar o
quantum
de pena imposto ao apelante.

Muito pelo contrário. Em verdade, constatei que o magistrado de primeira instância apresentou fundamentação adequada, em estrita observância do disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Assim, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.